Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800670-09.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: ROSALVA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE MIRI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto constritivo, quando este se encontrar arrimado nos termos do art. 312, do CPPB, como se verifica no caso em apreço.

2.
O STF, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3
.
In casu
, verifica-se que, de fato, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista que dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, conforme Certidões de Nascimento (
ID 4433034
), bem como não ter a mesma praticado delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente ROSALVA SILVA DOS SANTOS, presa preventivamente por determinação do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, nos autos do processo nº 0800061-57.2021.8.14.0022.

Consta da impetração, que no dia 28/01/2021, a Paciente foi presa em flagrante pela autoridade policial da cidade de Igarapé-Miri/PA, sob a imputação de supostamente ter praticado os crimes previstos nos art. 33 e 35 da lei 11.343/06, tendo a referida autoridade representado pela prisão preventiva da mesma.

Que realizada a Audiência de Custódia, seu advogado, ora Impetrante, requereu a liberdade provisória e subsidiariamente a substituição da custódia preventiva da Paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, pela prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, V, do CPP e na atual e pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos termos do HC coletivo nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02.2018, haja vista ser a Paciente mãe de 03 (três) crianças menores de 12 anos de idade, não possuir antecedentes criminais, possuir residência fixa, requerimentos, entretanto, indeferidos pelo Juízo coator.

Assevera que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, em razão da falta de fundamentação idônea da decisão que decretou sua prisão preventiva, bem como pela ausência de manifestação do Juízo Coator acerca da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e pela inobservância do artigo 318, V, do CPP e do HC coletivo nº 143.641/SP da Suprema Corte nacional.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da Ordem, determinando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente, até ulterior deliberação desta Corte, e , após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade a supracitada ação penal que se iniciou no Juízo coator (Processo eletrônico nº 0800061-57.2021.8.14.0022), ou substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP, ou ainda, concedendo à Paciente o benefício da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPPB.

Anexou documentos de fls. e fls.

Na ID 4451734
, por não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris e o periculum in mora
,
a indeferi.

Na ID 4476163,
em informações datadas de 05/02/2021, a Autoridade Coatora assim se manifestou,
verbis
:

“Trata-se de representação pela prisão preventiva em que figura como representada ROSALVA SILVA DOS SANTOS, como incurso às penas do art. 33, 35 e 36 da lei n° 11.343/2006. Consta nos autos inquisitoriais anexos em decorrência da Operação Netuno II, que após denúncias de populares da Vila Cacau, zona rural de Igarapé-Miri/PA, os policias adentraram no imóvel da paciente e encontraram 07 (sete) porções de substância entorpecente semelhante a “pedra de oxi”, bem como 83 (oitenta e três) unidades de substância entorpecente conhecida como “limãozinho”, sendo a denunciada ROSALVA SILVA DOS SANTOS e seu companheiro MACIEL AIRES DE CASTRO presos em flagrante.

Em 29.01.2021 ocorreu a audiência de custódia, momento em que o advogado da paciente pediu a revogação da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser mãe de três filhos menores de 12 anos, juntando certidão de nascimento dos mesmos (id 22892559). O Ministério Público, em audiência, deu parecer favorável a prisão domiciliar. A Juíza, por sua vez, determinou a realização de estudo social dos filhos da custodiada pela Comarca de Abaetetuba.

A denúncia foi oferecida em 03.02.20210 (id 22892559).

O processo está em secretaria, para cumprimento e encaminhamento do Ofício à Comarca de Abaetetuba para realização de estudo social dos filhos da paciente”
.

Nesta Instância Superior,
o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, pronuncia-se pelo parcial conhecimento do presente pleito, e, na parte conhecida, no mérito, pela denegação da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de ROSALVA SILVA DOS SANTOS
.

Cumpre mencionar que esta Relatora, consoante
ID 4538770
, baixou os presentes autos em diligência, para que o Juízo
a quo
informasse se a sua determinação à realização de estudo social dos filhos da custodiada pela Comarca de Abaetetuba já havia sido cumprida, cuja resposta, conforme
ID 4564210
, fora no sentido de que “
os autos do processo de nº
0800061-57.2021.8.14.0022
ainda encontram-se em secretaria no aguardo do estudo social a ser realizado pela Equipe Técnica Multidisciplinar de Abaetetuba
”.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, pugna o Órgão Ministerial pelo conhecimento, em parte, do
writ
, tendo em vista que o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, embora tenha sido formulado junto ao Juízo
a quo
, ainda não fora apreciado, já que a determinação à realização de estudo social dos filhos menores de 12 (doze) anos da paciente pela Equipe técnica da Comarca de Abaetetuba, restou inconclusa.

Concessa máxima venia
, não estou acolhendo tal preliminar, pois inobstante exista pedido de apreciação no Juízo inquinado coator, o que configuraria supressão de instância, não pode a paciente permanecer presa
ad eternum
, sem uma resposta em tempo razoável, pois esta Relatora foi cautelosa em baixar os autos em diligência e, como dito alhures, em informação prestada pela Autoridade Coatora, datada de 22 próximo passado, os autos permanecem em Secretaria no aguardo do estudo social a ser realizado pela Equipe Técnica Multidisciplinar de Abaetetuba, razão pela qual conheço,
in totum
, do
mandamus
.

Quanto ao argumento da falta de fundamentação no decreto cautelar, observo que o mesmo apresenta fundamentação concreta e idônea; arrimada nos termos do art. 312, do CPPB, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, constato na impetração, a existência de clamor pela substituição da custódia excepcional por prisão domiciliar, para atender as necessidades de proteção e amparo aos filhos menores da paciente.

Em análise dos autos, assim como em razão das informações do Juízo processante, verifica-se que a pretensão acerca da Prisão Domiciliar da paciente merece ser acolhida.

Como cediço, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse diapasão é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPPB, inciso V, e arts. 318-A e 318-B, do mesmo Diploma Legal.

Dessa forma, diante do novo paradigma criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Cumpre ressaltar, que o Pretório Excelso, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

De acordo com o pronunciamento do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta, ainda, o Eminente Ministro, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Como se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Por óbvio, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

In casu
, porém, verifica-se que, de fato, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista que dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, conforme Certidões de Nascimento acostadas aos autos (
ID 4433034
), bem como não ter a mesma praticado delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes ou ainda, ostentar qualquer condição de excepcionalidade, sendo a mesma primária consoante certidão de antecedentes inclusa.

A paciente em tela se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir filhos menores de 12 anos, incidindo, assim, na hipótese prevista no art. 318 V do CPP, pelo que, vislumbro no caso em comento constrangimento ilegal sanável pela via do remédio heróico, de oficio, ex vi artigo 654, parágrafo segundo do Código de Processo Penal .

Neste sentido
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 12 ANOS
.
1.
(...).
2.

O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
. 3. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4.
Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças - 2 e 8 anos -, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima
.
5.
(...). (HC n. 143641, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado 26/10/2018). 7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.
(STJ - HC 587.817/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Por fim, somado ao que foi exposto acima, entendo que o interesse das crianças nesse momento deva prevalecer, tem pressa e não pode esperar por uma resposta que não tem data para conclusão, acerca da realização de estudo social dos filhos da paciente, que se encontra custodiada juntamente com seu companheiro pelos crimes que estão sendo acusados.

Urge uma breve solução para o caso, pois sequer sabemos como e com quem estão estas crianças; então, diante da necessidade premente de se olhar com o devido cuidado e zelo para a absoluta proteção dos infantes é que achei por bem conceder a ordem impetrada.

Ante ao exposto, conheço do
writ
e CONCEDO, de oficio, a presente ordem, para determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA substitua, nos autos do Processo nº 0800061-57.2021.8.14.0022, a prisão preventiva da paciente
ROSALVA SILVA DOS SANTOS
por segregação domiciliar com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas pelo juízo aquo outras medidas cautelares diversas de prisão previstas no artigo 319 do CPP, que julgar necessárias ao caso em apreço
, com as cautelas legais.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2021